Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-15.1998.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000019-15.1998.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Prosafra Maquinas e Serviços Ltda Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ORIENTAÇÃO DO STJ NO RESP 1.102.431/SP. SENTENÇA REFORMADA PARA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. Palavras-chave: Direito Processual Civil; Direito Tributário; Execução Fiscal; Citação por Edital; Extinção sem Resolução de Mérito; Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório; Esgotamento dos Meios de Localização; REsp 1.102.431/SP; CPC/2015, art. 256, § 3º; CPC/2015, art. 274, parágrafo único; Retorno dos Autos à Origem; Recurso Provido. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da Execução Fiscal nº 0000019-15.1998.8.05.0146, movida contra Prosafra Máquinas e Serviços Ltda., que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de citação válida da parte executada. A execução fiscal foi ajuizada com o objetivo de cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$11.319,71. Durante o trâmite processual, diversas tentativas de citação foram realizadas, todas infrutíferas, inclusive mediante expedição de mandados e de cartas AR, conforme certidões constantes dos autos. Diante da falta de êxito na localização da executada e da ausência de novas diligências requeridas pelo exequente, o Juízo de origem determinou o arquivamento e, posteriormente, a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015. Inconformado, o Estado da Bahia interpôs apelação, sustentando a necessidade de oportunização da citação por edital, em consonância com o disposto no art. 256, § 3º, do CPC/2015 e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de citação válida, sem que tenha sido previamente determinada a citação por edital, mesmo diante do esgotamento das tentativas de localização da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 256, II e §3º, do CPC/2015, determina que, esgotados os meios de localização do réu, deve o juízo determinar a realização de citação por edital. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.102.431/SP, estabelece que a extinção da execução fiscal, por ausência de citação, somente é admissível após o esgotamento de todas as tentativas de localização, incluindo a via editalícia. No caso em análise, o Estado da Bahia demonstrou a realização de várias tentativas frustradas de localização da executada, bem como a mudança de endereço da empresa sem comunicação ao juízo, circunstância que reforça a incidência do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC/2015. Restando evidenciado o exaurimento das tentativas de localização e a existência de requerimento do exequente para a citação por edital, verifica-se que a sentença de extinção não observou os princípios da efetividade da execução fiscal, do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por ausência de citação válida somente é admissível após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do devedor, incluindo a tentativa de citação por edital, conforme previsto no art. 256, § 3º, do CPC/2015 e na orientação firmada pelo STJ no REsp 1.102.431/SP." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 256, II e §3º, e 274, p.u.; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.431/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.06.2009. PROCESSO: 0000019-15.1998.8.05.0146 ANO DA DECISÃO: 2025 CÂMARA: Quarta Câmara Cível – TJBA Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora MM21